Tribunal: TJDFT
Processo: 0007580-70.2014.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0007580-70.2014.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA CYRENE VIEIRA SCARPATI DECISÃO O Distrito Federal foi intimado (id. 15712542), mas não se manifestou sobre a preliminar suscitada em contrarrazões de não conhecimento da apelação (id. 16197387). Da análise dos autos, verifica-se que a r. sentença foi proferida em 04/05/2016 (id. 15664058) e que a apelação tempestivamente interposta pelo Distrito Federal (id. 15664079) somente foi juntada aos autos em 09/03/2018 (id. 15664085). Importante ressaltar que a pretensão recursal do Distrito Federal restringe-se à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. No entanto, consta dos autos requerimento de cumprimento de sentença formulado pelo Distrito Federal em 08/11/2016, relativo aos honorários sucumbenciais fixados pela r. sentença no valor de R$ 600,00 (id. 15664063), que foi depositado em Juízo pela apelada-embargante (ids. 15664067 e 15664068) e, posteriormente, levantado pelo Distrito Federal (id. 15664074), com manifestação expressa de quitação do débito (id. 15664077), o que evidencia a prática de ato incompatível com o interesse de recorrer da r. sentença. Isso posto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço da apelação interposta pelo Distrito Federal, ante a perda superveniente do interesse recursal. Decorrido o prazo, retornem os autos ao Primeiro Grau. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de maio de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora